Tribunal: STF
Processo: Rcl 51454
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gerson Medeiros e Paulo Fabrinny Medeiros afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no recurso de apelação em suscitação de dúvida nº 0025808-92.2021.8.11.0000, inobservado a tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 1.294.969 (Tema 1.124), assim redigida:



    O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. 



    Narra a parte reclamante ter o procedimento em tela sido suscitado em razão de inconformismo quanto à exigência, por parte do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças/MT, de recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI como condição para registro de Carta de Adjudicação extraída dos autos do processo de inventário nº 5957-46.2007.8.11.0004 em favor dos ora reclamantes. 



    Aduz ter o processo de dúvida sido julgado procedente pela Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de apelação, de modo a ser declarada a legitimidade das exigências realizadas pela oficial de registro.



    Sustenta que tal proceder ofende a orientação consagrada pela jurisprudência desta Corte por meio do Tema 1.124, segundo o qual o fato gerador do ITBI é a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá apenas com o registro, não havendo que se falar em cobrança daquela exação em momento anterior.



    Pede-se, por esse motivo, a desconstituição da decisão reclamada (proferida pela Corte de Justiça local), de modo a ser declarado o direito dos reclamantes à transferência dos bens imóveis sem demonstração do recolhimento do ITBI. 



    É o relatório.



    2. Preliminarmente, cabe asseverar o esgotamento das instâncias ordinárias no caso presente, uma vez que, no procedimento administrativo de dúvida regido pela Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73)15, descabe a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça que aprecia a questão controvertida em grau de apelação.



    Colho, nesse sentido, os seguintes julgados: RE 254.497, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de fevereiro de 2000 e RE 804.329, ministro Celso de Mello, DJe de 10 de maio de2016.



    Tenho, dessa forma, por preenchida a regra processual inscrita no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:



    O que merece maior análise, entretanto, é o argumento de que sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema1124). 



    O STF, realmente pacificou o entendimento no sentido da impossibilidade da cobrança do ITBI sobre a cessão de direitos, exigindo a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante registro em cartório, o que, aparentemente, daria razão aos interessados em relação à discussão sobre a incidência ou não do ITBI sobre tais atos. 



    Ocorre que, como já enfatizado, não se discute a incidência tributária nesta via administrativa, mas apenas e tão somente o acerto da conduta da Oficial Registradora, que, como visto, seguiu os comandos legais e da CNGCE. 



    Observa-se que o próprio parecer da Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento pois analisou a incidência tributária, tendo concluído que “no caso em tela, não se deve exigir que seja recolhido o imposto quando sequer houve o registro do título, ainda mais por duas vezes, como requer a Oficial Registradora, em relação à cessão de direitos hereditários e à sub-rogação dos direitos a Gerson Medeiros. ” 



    Todavia, considerando que não se está a analisar a incidência tributária, mostra-se acertada a exigência cartorária, devendo os interessados solicitarem, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, certidão de não incidência junto à Prefeitura Municipal, ou buscarem em Juízo, pelas vias próprias, decisão judicial nesse sentido. 



    Nota-se, portanto, que o ato combatido na presente sede processual, longe de considerar incidente o ITBI em etapa anterior ao registro da transferência imobiliária – o que, de fato, representaria inequívoco descompasso com a tese jurídica fixada no Tema 1.124 –, limitou-se a asseverar que aquela controvérsia deve ser dirimida pelas partes em via própria, preferencialmente na instância administrativa do ente tributante, no âmbito da qual a parte reclamante poderá obter certidão de quitação ou não incidência daquela exação.



    Anoto, ainda, que as razões do ato reclamado guardam consonância com os apontamentos da Nota Devolutiva nº 9.206, por meio da qual o ofício registral devolveu o título apresentado pelos reclamantes: 



    […] faz-se necessário a apresentação da guia de informações e o comprovante de pagamento do ITBI, em vias originais, OU Certidão de Quitação de Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV, comprobatória do recebimento, referente à cessão dos Srs. Jorja Campos da Silva, Nilva Rodrigues da Silva, Lucélia Rodrigues da Silva Caversan e MauroCaversan Leite, Reginaldo Rodrigues da Silva e Joana Rosa Duques Ramos Silva, em favor de Dalmo José Franco e Paulo Fabrinny Medeiros, ALÉM DA guia de informações e o comprovante de pagamento do ITBI, em vias originais, OU Certidão de Quitação de Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV, comprobatória do recebimento, referente à sub-rogação dos direitos do executado Dalmo José Franco à Gerson Medeiros, fornecida pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, e com esteio no art. 289 da Lei de Registros Públicos (L6015/73), em aplicação conjunta com o art. 30, XI, da Lei dos Notários e Registradores (L8935/94), constituindo-se a medida em um poder/dever do Registrador de observar o recolhimento dos impostos, especialmente no que tange ao tributo indicado, considerando que a Lei Municipal o enquadra como responsável solidário, nos termos do art. 215, VII, LC Municipal 45/1997; 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.124 do Ementário de Repercussão Geral, não havendo que se falar, por esse motivo, em teratologia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator